Tribunal: STF
Processo: Rcl 53436
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que teria violado as teses firmadas por esta CORTE nos Temas 6, 500 e 657 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 6-8):



    A reclamante foi diagnosticada com Amaurose Congênita de Leber (ACL) (...) é doença degenerativa de extrema raridade causada por variante em homozigose no gene RPE65. Conforme descrito pela médica responsável pelo tratamento da requerente, a doença encontra-se em estágio avançado, com comprometimento grande de acuidade e campo visuais. Apesar de ainda haver visão útil, a doença teve progressão ao longo dos anos, ensejando que a autora fosse legalmente enquadrada com cegueira legal em ambos os olhos, tanto isso é verdade que ingressou no serviço público federal por meio das quotas destinadas a pessoas com deficiência.



    (...)



    Ocorre que o medicamento é órfão e, por essa razão, de custo elevado, de sorte que a reclamante não possui condições de custeá-lo. Por essa razão, ingressou com ação ordinária em face da União, e assim o fez em razão do caso em tela preencher todos os requisitos estabelecidos na tese fixada por esse tribunal quando do julgamento do RE 657718 (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 500), como abordaremos adiante. 



    Posteriormente, sobreveio ainda a tese fixada no TEMA 1161, de igual sorte favorável à reclamante. Apesar do cumprimento de todos os requisitos, referida ação foi julgada improcedente em 1º e 2º grau, o que causa extrema perplexidade, haja vista que a decisão ora combatida utilizou como argumento a suposta ausência de comprovação de eficácia do medicamento a longo prazo, quando, a bem da verdade, o judiciário sequer deveria ter se imiscuído nessa questão, vez que há presunção absoluta de eficácia ante o registro em renomadas agências do exterior (FDA – Agência Americana e EMA/CHMP – Agência Europeia – Docs. 08.1 a 08.5), nos termos das teses fixadas por este Excelso Pretório (Temas 500 e 1161).



    Ainda que assim não fosse, no transcurso da referida ação, ainda em 1º grau e antes da sentença, o medicamento foi registrado na ANVISA (Doc. 08.6 e 08.7), o que foi informado. Tal fato evidencia ainda mais a incoerência da sentença e do acórdão que a manteve em terem inobservado as teses acima indicadas e também a de TEMA 06 (medicamento de alto custo não incorporados pelo SUS) desse Excelso Pretório.



    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ao final, pede o deferimento de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado por este Excelso Pretório a medida adequada a controvérsia, qual seja, o fornecimento, pela União, do medicamento requerido no item anterior, por estarem presentes os requisitos, em nítida observância às teses fixadas nos temas 500 e 1161 (fl. 33). 



    O processo foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RE 1.374.439 (doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível. O acórdão reclamado (Processo 0817026-82.2019.4.05.8100) foi alvo de Recurso Extraordinário, o qual foi dado trâmite por meio do RE 1.374.439, de minha relatoria.



    Em decisão publicada em 19/4/2022, monocraticamente, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário. Contra tal decisão foi interposto recurso de agravo interno, o qual se encontra em julgamento na sessão virtual de 13 a 20/5/2022.



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região já analisado por esta CORTE, em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente